Tribunal: TJDFT
Processo: 0710279-20.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710279-20.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A APELADO: MARIA DE FATIMA FERNANDES DE OLIVEIRA PAVEZZI D E C I S Ã O Cuida-se de requerimentos de concessão de efeito suspensivo às Apelações interposta por BANCO DE BRASÍLIA S/A, e por CARTÃO BRB S.A, ora réus/apelantes, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais de no 0710279-20.2023.8.07.0004, em face de Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF, por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos formulados parte autora/apelada nos seguintes termos: “(...). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para: a) Declarar inexistentes os débitos provenientes das compras contestadas, ID 168767065 e ID 168767066 (IOF), no total de R$ 32.899,49; b) Condenar os réus, solidariamente, ao pagamento em dobro ao autor ou comprovar que o fez, dos valores de R$ 5.501,37 (ID 168767080), e de R$ 15.764,52 (ID 168767075), mais o IOF, decorrente de operações realizadas no exterior, tudo acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (súmula 362, STJ); c) Condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, ao autor, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (súmula 362, STJ); d) Fixar, solidariamente, aos réus, a obrigação de não fazer, consistente em não mais realizar descontos indevidos na conta bancária da autora, relativos aos débitos impugnados nesta ação, sob pena de multa de R$ 1.000,00, por descumprimento. Por conseguinte, resolvo o mérito da demanda nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Diante da sucumbência, condeno os réus, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2o, do CPC). Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se.” Irresignadas, as rés interpuseram recursos de Apelação com pedido de efeito suspensivo. Em suas razões, aduzem a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso em razão da possibilidade de execução provisória da sentença, o que lhes causaria dano irreparável. Requer, por isso, a concessão de efeito até o julgamento do mérito recursal. É o relatório. DECIDO Acerca do efeito suspensivo da Apelação, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Extrai-se do texto legal que, em regra, a Apelação possui efeito suspensivo, de modo a obstar os efeitos da Sentença. O mencionado efeito será afastado apenas quando a sentença tratar das matérias descritas no §1a do art. 1.012, ou em outras hipóteses previstas em lei. In casu, a ação de originária possui cunho indenizatório/declaratório e não se enquadra nas hipóteses legais de afastamento do efeito suspensivo, de modo que as Apelações interpostas já possuem o efeito recursal objetivado. Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO dos requerimentos, ante a ausência de justa causa. Preclusa essa decisão, volvam os autos para julgamento dos recursos, uma vez que a parte apelada já apresentou contrarrazões. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de julho de 2024 17:24:37. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora